Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709190-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS, ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator